Tribunal: STF
Processo: ADI 4943
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais nº 5.790/98 e nº 9.626/10. Espírito Santo. Concessionárias de serviço público. Obrigação de comunicação prévia a usuário para interrupção no fornecimento do serviço. Sanções pecuniárias. Inconstitucionalidade formal. Competência do ente concedente para estipular obrigações às concessionárias de serviço público. Incidência da lei estadual restrita às concessionárias de serviço público de titularidade do estado. Parcial procedência da ação. Interpretação conforme. Incidência das normas impugnadas limitada às empresas concessionárias de serviços públicos de titularidade estadual.



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 5.790/98, a qual impôs obrigação às empresas fornecedoras de serviços públicos de expedirem comunicação prévia aos usuários para interrupção dos serviços, e da Lei Estadual nº 9.626/10, que, inserindo parágrafo único no art. 2º daquele diploma, fixou sanções pecuniárias em caso de descumprimento da referida obrigação.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou firme entendimento no sentido da impossibilidade de interferência de estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente e suas concessionárias. Precedentes.



    3. Parcial procedência da ação, conferindo-se às Leis estaduais nº 5.790/98 e nº 9.626/10 interpretação conforme aos arts. 21, incisos XI e XII, alínea b; 22, inciso IV; 30, incisos I e V; e 175, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, de modo a restringir a incidência das normas impugnadas tão somente às empresas concessionárias de serviços públicos de titularidade estadual.